Tribunal: TJES
Processo: 5002549-80.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002549-80.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CINTHIA FONSECA SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002549-80.2023.8.08.0069

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
:
CINTHIA FONSECA SOARES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. AJUSTE DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS INERENTES À ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um pacote de viagem da empresa DECOLAR.COM para Nova York, incluindo passagens aéreas com a LATAM, hotel na Times Square, “
transfer
” e passeios. O voo partiu de Vitória/ES em 15/09/2023 com conexão em Guarulhos/SP, mas devido a um atraso no voo para Guarulhos e outros problemas operacionais, a autora perdeu o voo para Nova York. Como resultado, foi informada que seria realocada apenas no dia seguinte, 16/09/2023, às 23h05min, dia de seu aniversário, frustrando a comemoração.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR a Requerida ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), à parte Requerente, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função); CONENAR a Requerida ao pagamento a título de
danos materiais
, da quantia de
R$ 2.253,85
à parte Requerente, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando
que não praticou qualquer ato ilícito, além de que a parte autora não demonstrou eventual dano ocasionado, de modo que inexistem danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa. Acerca do valor arbitrado (R$10.000,00) mostra-se um tanto elevado diante das peculiaridades do caso concreto. Embora a indenização deva guardar caráter pedagógico e reparatório, impõe-se observar também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que a quantia de R$5.000,00 é suficiente para compensar o abalo moral experimentado, ao mesmo tempo em que coíbe a repetição da conduta pela instituição financeira.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a decisão objurgada para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$5.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)